Tribunal: TJMT
Processo: 1001221-48.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001221-48.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FELLYPE SENNA FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 046.443.771-71 (APELANTE), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), LEODETE DE PINHO CARVALHO - CPF: 007.970.141-87 (APELADO), ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 630.570.851-72 (ADVOGADO), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO), LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 062.757.471-88 (ADVOGADO), ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 630.570.851-72 (ADVOGADO), LEODETE DE PINHO CARVALHO - CPF: 007.970.141-87 (APELANTE), LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 062.757.471-88 (ADVOGADO), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO), FELLYPE SENNA FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 046.443.771-71 (APELADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MULTA CONTRATUAL E DANOS MORAIS – COMPRA DE GADO – ALEGAÇÃO DE MORA DO VENDEDOR COM RELAÇÃO A EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS E GUIA DE TRANSPORTE ANIMAL GTA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO VENDEDOR PARA EMISSÃO DE TAIS DOCUMENTOS – EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS – QUANTO A GUIA DE TRANSPORTE ANIMAL – CONDUTA DO COMPRADOR QUE DE CERTA FORMA CONCORREU COM SUA INÉRCIA CAUSANDO OBSTÁCULO PARA QUE O VENDEDOR EMITISSE A GTA – DETERMINAÇÃO PARA QUE ESTE FAÇA A EMISSÃO DA GTA – OBRIGAÇÃO A CARGO DO PROPRIEDARIO DOS ANIMAIS JUNTO AO INDEA NO CASO O VENDEDOR – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS A CARGOS DAS PARTES PROPORCIONALMENTE – HONORÁRIOS ADVOGATICIOS – CADA PARTE DEVERÁ SUPORTAR COM O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DA PARTE EX ADVERSA – MAJORAÇÃO DOS HNORÁRIOS EM SEDE RECURSAL DE 10% PARA 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA – RECURSOS DO APELANTE FELLYPE SENNA FERREIRA DE CARVALHO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DE LEODETE DE PINHO CARVALHO PROVIDO.

Cabe ao vendedor que figura como proprietário dos animais proceder a emissão da Nota Fiscal da venda das reses e também a emissão do GTA junto ao INDEA, ou seja, cabe ao proprietário dos animais.

Se no contrato consta obrigações a serem realizadas sem data marcada para tanto não há que falar em mora da parte, especialmente, se ao ser notificado realizou a emissão das Notas Fiscais 2 dias depois da constituição em mora.

Embora a emissão da Guia de Transporte Animal esteja no caso a cargo do vendedor, todavia, não pode este ser responsabilizado pela ausência de emissão do documento em momento oportuno se o próprio comprador com sua inercia em realizar a marcação do gado obstaculizou o cumprimento de tal obrigação.

Não reconhecida a responsabilidade ou conduta ilícita da parte não há falar em indenização decorrente ou multa contratual por inadimplência.

Os honorários advocatícios devem ser majorados em sede recursal na forma do artigo 85 § 11o do CPC.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

1001221-48-2019

APELANTES: FELLYPE SENNA FERREIRA DE CARVALHO E LEODETE DE PINHO CARVALHO

APELADOS: LEODETE DE PINHO CARVALHO E FELLYPE SENNA FERREIRA DE CARVALHO

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Fellype Senna Ferreira de Carvalho e Leodete de Pinho Carvalho, em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,

que
julgou parcialmente procedente
a Ação de Obrigação de Fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo primeiro Apelante em face do segundo,

para obrigar

o réu a entregar na Secretaria da Vara a Nota Fiscal ID 21761933 e ID 21761934, no prazo de 5 (cinco) dias úteis sob pena de aplicação de
astreintes
no importe de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Condenou, ainda, o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor dado a causa devidamente atualizado.

Nas razões recursais o Apelante Fellype Senna Ferreira de Carvalho sustenta que ajuizou Ação de Preceito Cominatório de Obrigação de Fazer c/c pedido de liminar pleiteando o reconhecimento da obrigação de o Apelado de emitir as notas fiscais e Guia de Transporte Animal GTA, referente a 47 cabeças de gado adquiridas do mesmo, e indenização por Danos Materiais no valor de R$ 7.050 (sete mil e cinquenta reais), multa contratual

no valor de R$ 7.990,00 (sete mil novecentos e noventa reais) e danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porém, o Juízo
a quo
não apreciou todos os seus pedidos havendo julgamento
citra petita
.

Afirma ter adquirido 47 cabeças de gado do Apelado, conforme comprova por meio de contrato de compra e venda, contudo, mesmo após a efetivação do pagamento o mesmo não emitiu as Notas Fiscais como, também, não emitiu a Guia de Transporte Animal.

Argumenta que em sua peça inicial não pleiteou apenas a emissão de notas fiscais e emissão da Guia de Transporte Animal – GTA, mas também o pagamento da multa contratual, danos materiais e danos morais, tendo em vista que em razão da conduta do Apelado sofreu prejuízos de ordem material posto que foi obrigado a alugar pasto para permanência das reses.

Sustenta que o Juízo
a quo
determinou apenas que o Apelado entregasse as Notas Fiscais referentes a aquisição gado ao fundamento de que de posse das tais notas fiscais o próprio Apelante poderá fazer a emissão da Guia de Transporte Animal GTA.

Assevera que, no entanto, terceiro não pode ingressar no módulo de produtor rural e emitir GTA de gado em favor de si próprio conforme informações obtidas junto ao INDEA/MT ID 88369893.

Verbera que a emissão da Guia de Transporte Animal – GTA é indispensável para movimentação intradistrital e interestadual do gado e que deve ser considerada a prova testemunhal acerca dessa questão que elucida tal afirmativa.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para que seja o Apelado condenado a
emitir e fornecer o GTA das 47 cabeças de gado objeto do contrato de id. 17934213; ao pagamento de R$7.050,00 (sete mil e cinquenta reais) a título de danos materiais e R$7.990,00 (sete mil novecentos e noventa reais) em razão do descumprimento contratual; (multa prevista na cláusula quarta do contrato); R$5.000,00 (cinco mil reais) em razão dos danos morais suportados por este; e nos termos do art. 85 do CPC, a condenação em custas de estilo, inclusive, verba honorária.

Nas contrarrazões o Apelado Leodete Pinho de Carvalho alega que contrariamente ao sustentado pelo Recorrente todos os seus pedidos foram apreciados pelo Juízo de origem, argumentando que a sentença é clara ao registrar que
a emissão de Guia de Trânsito Animal (GTA) pode ser feita pelo produtor rural proprietário dos semoventes quando munido da nota fiscal de compra

Alega que apesar de o Apelante ter afirmado que o chamado módulo de produtor rural consiste em sistema com
login
e senha e somente pode manejar animais quem já se encontra no cadastro, porém, a emissão da Guia de Transporte Animal não é feita somente na plataforma mas também na forma presencial no INDEA.

Argumenta que, mesmo que ficasse responsável pela emissão do GTA, este não conseguiria emiti-lo, pois, ao adentrar no sistema referido, para que fosse emitida a guia, a própria plataforma indica que o Requerente não possui qualquer cadastro de fazendas em seu nome, conforme documento em anexo no Id. 90059887 nos autos principais.

Assevera não ter ocorrido omissão quanto a apreciação dos pedidos referentes a indenização e multa formulados pelo Apelante requerendo, ao final o desprovimento do recurso.

Quanto a
Leodete Pinho de Carvalho, recorre somente com relação a sucumbência, afirmando que sobreveio apenas a sua condenação em tais verbas, quando ocorreu sucumbência recíproca, já que o Autor não teve atendido todos os seus pedidos.

Sustenta que a prova testemunhal demonstra que à época quem dificultou a emissão das Notas Fiscais e da Guia de Transporte Animal foi o próprio Apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do Recurso.

Em sede de contrarrazões aos Apelos as partes refutam as teses recusais da parte
ex
adversa requerendo o desprovimento dos recursos.

É o Relatório.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023